Tribunal: STF
Processo: RHC 219975
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 748.790/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 19):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PEÇAS EXTRAÍDAS DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES. FALTA DE PEÇAS QUE PERSISTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A impetração aponta as teses de nulidade do ingresso no domicílio do réu e da alteração da capitulação legal na sentença, por configurar mutatio libelli. Todavia, foi anexado aos autos, apenas, cópia do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, sem nenhum documento extraído da ação penal de origem.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme ao asseverar que incumbe ao impetrante, em habeas corpus, a apresentação de documentos suficientes para a análise do constrangimento apontado, independentemente de se tratar de feito originário que tramita em meio virtual ou físico. Precedentes.



    3. A defesa não providenciou a juntada das peças faltantes, mesmo quando sinalizada a deficiência da instrução do writ, o que impede o conhecimento da matéria aqui suscitada.



    4. Agravo não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) De uma análise detida das provas e elementos de informação colhidos durante toda a instrução, a única conclusão a que chega é pela necessidade de absolvição do acusado; e (b) por força de dispositivo constitucional, a casa é asilo inviolável. Assim, a denúncia foi amparada em uma busca e apreensão eivada de ilicitude, pois realizada sem o devido mandado judicial, sendo, portanto, inadmissível no processo criminal. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente e, subsidiariamente, declarar a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso no domicílio do réu. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados neste recurso não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente